Tribunal: STF
Processo: HC 252951
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Daniel Perpetuo Macedo e Outro em favor de Alessandro Garcia de Jesus Rosa contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 961.256/SP, assim ementado:



    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. OFENSA À DIALETICIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. 2. AGRAVO NÃO CONHECIDO” (eDOC 15)



    Os impetrantes narram (eDOC 1) que o paciente foi condenado pela prática dos crimes dos arts. 12, 14, e 18, IV, da Lei 6.368/76 c/c art. 61, I, do Código Penal, à pena de 10 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicialmente fechado.



    Afirmam, ilegalidade na dosimetria da pena, sendo a condenação contrária aos artigos 59 e 61, I, ambos do código penal. (p. 8) Alegam que teria havido bis in idem ao serem considerados os antecedentes na primeira e na terceira fase da dosimetria. (p. 14)



    Aduzem que, ao considerar o paciente reincidente, não foi indicado qual seria a ação judicial transitada em julgado para fins de reincidência, impossibilitando a defesa de atacar a agravante de reincidência, nos termos do art. 64, I, do Código Penal. (p. 17-20) 



    Aduzem também que teria ocorrido excesso de prazo na interceptação telefônica e falta de fundamentação. (p. 21)



    Por fim, afirmam que houve fishing expedition (pescaria probatória) por parte dos policiais para adentrar no domicílio do paciente. (p. 25)



    Pleiteiam a concessão da ordem de habeas corpus para que seja absolvido o paciente em decorrência da pescaria probatória e, subsidiariamente, que seja refeita a dosimetria da pena.



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo não conhecimento do recurso. (eDOC 21). 



    É o relatório.



    Decido. 



    O Superior Tribunal de Justiça deixou de conhecer do pleito por entender que não foram impugnados os fundamentos da decisão agravada.



    De início, verifica-se que apesar da interposição do agravo regimental, o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que sua apreciação por este Tribunal resultaria em supressão de instância.



    A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas e o Plenário desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado. Nesse sentido: HC 241.927 AgR, rel. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 12.7.2024; HC 237.281 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.7.2024; e HC 169.788, rel. Edson Fachin, rel. p/ acórdão Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 6.5.2024.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que não é o caso dos autos.



    Transcrevo trechos do Tribunal de origem, que confirma a condenação em relação à dosimetria da pena:



    “As penas-base foram estabelecidas para cada um dos crimes, em 04 (quatro) anos de reclusão, tendo em vista as nefastas consequências dos crimes que os réus praticaram, pois eles e seus comparsas movimentavam grande quantidade de entorpecente, que por certo abasteciam vários outros traficantes, alcançando um sem-número de usuários e viciados, conta, ainda, com péssimos antecedentes, já tendo sido condenado Alessandro, por seqüestro em 2002 e em 2005 (fls.1326 e 1328 7º volume) e, Paulo, na comarca de Ribeirão Preto, pelo crime de latrocínio em 1994 (fls.1361 7º volume) e roubo qualificado nas comarcas de Itapevi e São Paulo (fls.1356 e 1370). Também demonstraram personalidades especificamente voltadas para a prática de crimes, pois continuaram na senda criminosa mesmo estando cumprindo pena., a qual mantenho. 



    Em razão da reincidência, a pena foi agravada em ¼ (um quarto), devendo, portanto, ser reformada, para diminuí-la à razão de 1/6 (um sexto). 



    Assim sendo, na segunda fase da dosimetria, inexistindo atenuantes a serem consideradas, aplico a agravante da reincidência, para majorar a pena em 1/6 (um sexto), fixando-a em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 77 (sessenta e sete) dias-multa



    Com efeito, apesar de não haver regra legal expressa nesse sentido, a jurisprudência e a doutrina têm estabelecido que, em razão da reincidência, a pena-base pode ser acrescida de no máximo 1/6 (um sexto), devendo o magistrado observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.



    (...)



    Ainda, em relação ao quantum de majoração referente à causa especial correspondente à perpetração do delito nas dependências do estabelecimento prisional, mister um reparo.



    Isto porque o art. 40 da Lei nº 11.343/06 prevê um limite mínimo de majoração menor do que aquele anteriormente disciplinado pelo art.18 da Lei nº 6.368/76. 



    Neste sentido, reduzo a elevação da pena em virtude de tal causa de aumento para 1/6 (um sexto), concretizando a reprimenda dos réus em 05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e ao pagamento de 89 (oitenta e nove) dias-multa, para cada delito. 



    As penas, pertinentes a violação dos artigos 12 e 14, ambos da Lei n° 6.368/76, são somadas em decorrência do concurso material de delitos. A pena final é estabelecida em 10 (dez) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 178 (cento e setenta e oito) dias-multa.” (eDOC 13, p. 61-64)



    Cabe ressaltar que a pena foi, inclusive, diminuída:



    “Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso interposto por Paulo Rogério de Souza e Alessandro Garcia de Jesus Rosa, para reduzir a pena para 10 (dez) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 178 (cento e setenta e oito) dias-multa.” (eDOC 13, p. 65)



    Desse modo, verifica-se que, após exaustivamente analisadas pelas instâncias antecedentes, as condenações do acusado foram lastreadas no acervo fático-probatório constante dos autos, de modo que estariam suficientemente comprovadas a autoria e a materialidade de cada delito. 



    Conforme jurisprudência desta Corte, cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete somente o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção apenas de eventuais decisões teratológicas e arbitrárias, que violem frontalmente dispositivo constitucional. 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. 2. DIREITO PROCESSUAL PENAL. 3. ROUBO MAJORADO. 4. SUPOSTA ILEGALIDADE NA DOSIMETRIA DA PENA. 5. RECURSO ORDINÁRIO INTERPOSTO EM FACE DE RECURSO ORDINÁRIO APRECIADO PELO STJ. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 6. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA. 7. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (AgR no RHC 174.487, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    No que tange à busca domiciliar, cito:



    “Da leitura atenta que fiz dos autos, verifica-se que durante as investigações da polícia civil, feitas sobretudo com base em escutas telefônicas autorizadas judicialmente, constatou-se que havia um preso com vulgo “Sandrinho”, que do interior da penitenciária de Araraquara comandava a prática de tráfico de entorpecentes. 



    Tal pessoa tinha ligações com uma mulher chamada Roberta Menabue, filha de Dalva Gabriel da Barra. Com autorização judicial (fls.450/464 3º volume), a polícia realizou busca domiciliar na casa de Dalva, tendo apreendido, dentre outros, um manuscrito com o nome de Alessandro Garcia “matrícula nº211- 354” e o endereço da penitenciária de Araraquara (fls.756 4º volume)” (eDOC 13, p. 29-30, Grifo meu)



    Verifica-se que os policiais possuíam autorização judicial para realizar a busca domiciliar.



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 9 de abril de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente